Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-08.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
res no primeiro atendimento fragiliza a tese de ausência de nexo causal.
Perda de uma chance aplicada aos serviços médicos - Responsabilidade subjetiva da Administração - Relação de causalidade entre a falha do atendimento e o prejuízo ao tratamento - Paciente que não foi submetida a exames complementares que poderiam reverter seu quadro de saúde.
Danos morais caracterizados - Quantum indenizatório que deve fixado em R$200.000,00 (duzentos mil reais) - Juros de mora tendo por termo inicial o evento danoso - Art. 398 do CC e Súmula 54/STJ - Sentença reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000360-08.2020.8.26.0198; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 01/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

01/04/2026

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação indenizatória por alegado erro médico - A autora relata que sua genitora, com histórico de insuficiência cardíaca e AVC, faleceu devido à negligência médica após apresentar dois episódios de desmaio no mesmo dia.
A responsabilização do Estado por omissão exige comprovação de falha

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação indenizatória por alegado erro médico - A autora relata que sua genitora, com histórico de insuficiência cardíaca e AVC, faleceu devido à negligência médica após apresentar dois episódios de desmaio no mesmo dia.
A responsabilização do Estado por omissão exige comprovação de falha objetiva na prestação do serviço, conforme o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, mediante demonstração de ausência, deficiência ou retardo no atendimento, além do nexo causal com o dano alegado.
"Faute du servisse" caracterizada - Inércia do serviço médico - Ausência de exames complementares no primeiro atendimento fragiliza a tese de ausência de nexo causal.
Perda de uma chance aplicada aos serviços médicos - Responsabilidade subjetiva da Administração - Relação de causalidade entre a falha do atendimento e o prejuízo ao tratamento - Paciente que não foi submetida a exames complementares que poderiam reverter seu quadro de saúde.
Danos morais caracterizados - Quantum indenizatório que deve fixado em R$200.000,00 (duzentos mil reais) - Juros de mora tendo por termo inicial o evento danoso - Art. 398 do CC e Súmula 54/STJ - Sentença reformada.
Recurso provido.